Tribunal: TJMT
Processo: 0008083-52.2016.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008083-52.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAEL EDUARDO RUFATO - CPF: 032.414.229-33 (EMBARGANTE), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (ADVOGADO), CONSTRUMOTTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP - CNPJ: 04.572.000/0001-17 (EMBARGANTE), MARCOS ROBERTO CAMARGO - CPF: 004.315.359-30 (EMBARGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), MARCIA VANDERLEA DE MATHIA CAMARGO - CPF: 594.962.401-78 (EMBARGADO), CONSTRUMOTTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP - CNPJ: 04.572.000/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM SEDE DE SENTENÇA QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO DO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES – DESCABIMENTO DE HONORARIOS RECURSAIS– EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo omissão, contradição, contrariedade, não reside em acolher embargos de declaração. O colendo STF já firmou entendimento que, independentemente de ter a parte apresentada contraminuta recursal, impõe-se a aplicação do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os alcunhados honorários recursais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recursos de Embargos de Declaração oposto por RAFAEL EDUARDO RUFATO através da petição de ID 126604656, contra o acordão que desproveu o RAC 0008083-52.2016.8.11.0037, oposto pela requerido ora embargante.

Em resumo, em suas razões de alega: (i) contradição do acordão quanto à aplicação do art.85, §11º do NCPC, que trata da majoração dos honorários recursais, tendo em vista que, em que pese o desprovimento do apelo, os autores apelados ora embagados, não apresentaram contrarrazões ao apelo desprovido, portanto descabida a majoração, vez que não foi desenvolvido trabalho adicional, em grau recursal, pelo patrono dos embargados. Pugnando ao final pelo provimento dos embargos a fim de que sejam mantidos os honorários advocatícios na forma sentenciada (10% dez por cento do valor da condenação).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recursos de Embargos de Declaração oposto por RAFAEL EDUARDO RUFATO através da petição de ID 126604656, contra o acordão que desproveu o RAC 0008083-52.2016.8.11.0037, oposto pela requerido ora embargante.

De acordo com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o aumento dos honorários advocatícios em grau recursal está condicionado ao aumento do trabalho desenvolvido na instância revisora.

Vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

No caso dos autos, observa-se que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certidão de decurso (ID. 116470551), bem como, ficou relatado no acórdão ora embargado.

Aqui, em verdade, embora possa existir contradição apontada e, neste espeque, cumprimento do disposto no inciso I, do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, a questão é de novo posicionamento, o que é vedado em sede de embargos de declaração para emplacar a tese trazida pelo embargante.

E, embora recalcitrante no início desta situação em face de a questão ser tratada tão somente no Código de Processo Civil vigente, inexistindo qualquer precedente antes, hoje o posicionamento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e o egrégio Supremo Tribunal Federal dá conta da desnecessidade da parte contrapor ao recurso aviado pela parte contraria para que o § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil seja aplicado. Portanto, ‘ex-vi-legis, sobretudo para evitar prolongamento da demanda, com recurso juridicamente inviável.

Nesse sentido é o entendimento de Rogério Licastro Torres de Mello:

"É de se observar, por fim, que a fixação do percentual dos honorários sucumbenciais deve levar em conta, a nosso ver, não só o potencial remuneratório ao advogado que patrocinou a vitória de uma das partes, mas também deve servir de sanção patrimonial à parte derrotada para que esta sofra materialmente as consequências de uma conduta que o judiciário reputou indevida (tanto que sucumbente no âmbito da ação), o que nos permite entrever caráter pedagógico da parte derrotada na estipulação dos honorários sucumbenciais." ("Honorários advocatícios sucumbenciais: apreciações gerais e princípios aplicáveis", in Honorários Advocatícios, coord. Marcus Vinícius Furtado Coêlho e Luiz Henrique Volpe Camargo, Salvador: Juspodivm, 2015, p. 60). (WWW.migalhas.com.br/coluna/cpc)’.

Tal entendimento é compartilhado pelo Supremo Tribunal Federal, que por decisão majoritária entendeu que:

"(...) o fato de não ter apresentado contrarrazões não necessariamente significa que não houve trabalho do advogado: pode ter pedido audiência, ter apresentado memoriais. Em última análise, como eu considero que essa medida é procrastinatória e que a majoração de honorários se destina a desestimular também essa litigância procrastinatória." (ARE 964.330 AgR/ES, Rel. para acórdão Roberto Barroso, 1ª Turma do STF, julgamento em 30/08/2016)’.

No mesmo sentido:
“a ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte recorrida não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §§ 3º e 11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios” (RE 1174793 AgR/PI, 08/11/2019).

Esse entendimento restou consolidado no Enunciado 7 da Primeira Jornada de Processo Civil do CJF:
“a ausência de resposta ao recurso pela parte contrária, por si só, não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC.”

Com tais argumentos, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022